Tribunal: TJSP
Processo: 2175819-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2175819-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ANTONIO MARIANO
MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175819-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16025
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 2175819-19.2020.8.26.0000- 50000
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A,
Embargado: ANTONIO MARIANO MACHADO v
VOTO No 16025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão-
Afastada- Prazo de cumprimento da obrigação e fixação do
valor das astreintes, devidamente fixados. EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.81/87)
que, por votação unanime, deu provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/04) por parte do
Embargante, alegando omissão com relação a ausência de fixação de
prazo para o cumprimento da obrigação e a ausência de fixação do
valor das astreintes.
Manifestação do Embargada (fls.08/09).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175819-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16025
3
Não merece acolhimento o pleito do
embargante.
Cristalina, na decisão proferida no aresto, o
prazo e valor fixados.
Em decisão liminar (fls.49): “I De início,
sem adentrar ao mérito da questão, deve-se ressaltar a presença, no
caso, dos requisitos do art. 995, do CPC. Isto porque, no contexto dos
empréstimos pessoais contraídos pelo agravante, com desconto em
conta corrente, verifica-se que a margem tomada pela Instituição
Financeira, no montante dos ganhos do agravante, é considerável.
Assim, DEFIRO a liminar recursal pleiteada, para determinar, ao
menos por ora, que o “Banco do Brasil” ajuste o desconto mensal dos
empréstimos pessoais descritos na minuta recursal, a fim de que o
comprometimento da renda líquida do autor não ultrapasse 35%.
Terá a Instituição Financeira o prazo de 15 dias para o ajuste,
sob pena de multa de R$500,00 por ato, até o limite de R$
10.000,00”.
(...)Confirmo a imposição do prazo para cumprimento desta
ordem judicial e das astreintes fixadas em sede liminar, neste
agravo de instrumento.
Neste viés não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175819-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16025
4
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há
como acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)